Tribunal: TJDFT
Processo: 0023686-90.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0023686-90.2016.8.07.0001 AGRAVANTE: ELÉTRICA SINARA ROCHA LTDA - ME AGRAVADOS: DILZA NASCIMENTO DOS SANTOS, ADRIANA ROSA DOS SANTOS, DAYSE ROSA DOS SANTOS, SOLANGE ROSA DOS SANTOS, ALINE ROSA DOS SANTOS, ROSÂNGELA ROSA DOS SANTOS SANTANA, JAIR ROSA DOS SANTOS JÚNIOR DESPACHO ELÉTRICA SINARA ROCHA LTDA - ME se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026